Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-42.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710159-42.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE, MARLON ANTONIO SANTANA APELADO: GISLENE JOSE DE SOUZA Decisão 1. Apelação cível interposta por Edimar Eustáquio Mundim Baesse e por Marlon Antônio Santana contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais c/c restituição de valores proposta por Gislene José de Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (ID no 38423623): “1 – Decretar a resolução do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes; 2 – Condenar os réus a restituir à demandante os valores pagos, descritos nos comprovantes de ID no 104652081, bem como a quantia dada de entrada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em 18/09/2020, tudo com correção monetária pelo índice adotado por esta Corte (INPC) a partir do efetivo desembolso de cada quantia, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da última citação realizada nos autos (15/12/2021, ID no 111558891).” 2. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, a parte ré foi condenada a pagar 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora deve arcar com o remanescente de 20% dos referidos encargos. Vedada a compensação (CPC, art. 85, §§ 2o e 14). A exigibilidade foi suspensa em relação à autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça. 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para apresentar o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceder ao seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (ID no 38776826). 4. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 39204221). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O CPC/2015 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. Constatada a ausência de demonstração do preparo, os apelantes foram devidamente intimados para comprová-lo até a data de interposição do recurso ou proceder ao seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID no 38776826). 8. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID no 39204221), o que conduz ao não conhecimento do recurso diante da deserção. Dispositivo 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro